Tribunal: CARF
Processo: 15540.720020/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário, no entanto, que a fiscalização comprove, como no caso em análise, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a sujeição passiva quando a Autoridade Fiscal descreve pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário à lei pela pessoa física, de forma isolada da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720020/2017-17
ACÓRDÃO
1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LE MARCHE ALIMENTOS - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal,
resta ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou
não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo
da tributação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE.
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse
comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo
necessário, no entanto, que a fiscalização comprove, como no caso em
análise, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser
responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
2

A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a
sujeição
passiva
quando
a
Autoridade
Fiscal
descreve
pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário
à lei pela pessoa física, de forma isolada da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
3

Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter integralmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso, entretanto devendo a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100% com fulcro no art. 106, II, alínea “c”, do CTN. Também acordam, por maioria,
confirmar a responsabilidade solidária do sócio administrador.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por LE MARCHE ALIMENTOS LTDA. -
EPP (contribuinte) e VALFRIDES SILVA RODRIGUES (responsável solidário), em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ03) que
decidiu manter integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de
juros de mora, no valor total de R$ 2.458.633,03, relativos a fatos geradores do ano-calendário de
2011.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do sócio administrador, o senhor
VALFRIDES SILVA RODRIGUES, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do
Código Tributário Nacional-CTN.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
4

3.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, com base nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.
4.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
5

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ
(fls 2/19), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls 21/35), da Contribuição para o
PIS/Pasep (fls 37/45), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins (fls 47/54),
com fatos geradores ocorridos no ano 2012 e perfazendo o crédito tributário no montante de R$
2.458.633,03, já computados os juros moratórios e a multa de ofício qualificada (150%).
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
6

De acordo com o Relatório Fiscal (fls 56/140) e Autos de Infração, o contribuinte, que atua no
comércio varejista de produtos alimentícios (supermercado), incorreu nas seguintes infrações
fiscais:
(i) INFRAÇÃO 001: OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS)
Uma vez intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados em contas
mantidas junto às instituições financeiras no montante de R$ 19.578.882,21 e a
subsequente falta de contabilização de parte desta receita em sua ECD, restou
caracterizada a omissão de receitas pelo montante excedente às receitas de venda
contabilizadas de acordo com o estatuído no art. 42 da Lei 9.430/96.
Desta forma, para efeito de cálculo da omissão de receitas por depósitos bancários de origem
não comprovada, foram utilizados os valores consolidados mensalmente dos
depósitos/créditos efetuados nas contas-correntes do contribuinte fiscalizado, cuja origem dos
recursos não foi comprovada com documentação hábil e idônea e não se encontra
demonstrada em sua contabilidade, conforme Tabela I, transcrita a seguir.
Destaque-se que todos os valores identificados pela fiscalização, através das cópias dos
extratos bancários, como sendo valores referentes a estornos, resgates de aplicações
financeiras, cheques devolvidos e transferências entre contas de mesma titularidade foram
desconsiderados, desde que houvesse coincidência de valores e datas (cf. Tabela I).

(ii) INFRAÇÃO 002: RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS (IRPJ E CSLL)
Esta infração trata do Resultado Operacional, reproduzido na Tabela II abaixo, constante de
sua Escrituração Geral - Livro N° 4, entregue através do SPED em 06.06.2016 com
identificação do arquivo (HASH) D5BF706BF19AB12DABE245AE5BBD0B4FAC5ABFE1:

No cálculo dos impostos e contribuições devidos foram consideradas as deduções referentes
aos valores declarados em DCTF, conforme demonstrativos abaixo:
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
7

A penalidade aplicada foi qualificada, por força do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em
vista a caracterização do evidente intuito de fraude (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964).
Nesses termos, fundamentou-se a exasperação da multa na prática intencional de omitir receita,
prestar declaração falsa e omitir demonstrativos contábeis. Com efeito, sustenta a autoridade
fiscal que, “embora tenha movimentado, no período de apuração epigrafado, o montante de R$
27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente, através de atuação, direta, dos seus sócios
administradores, obstou o conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) n° 0000075307 e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ‘ZERADOS’”. Por sua vez, nas
“Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) entregues, o contribuinte confessou
créditos tributários, sensivelmente, menores que os devidos conforme será demonstrado no
presente”. “Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e R$
55.783,26 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS”. O contribuinte, que não
possui estabelecimentos filiais, forma um grupo econômico com diversos outros supermercados,
os quais pertencem a membros da mesma família e operam como se fossem uma única empresa,
isto é, possuem uma administração centralizada, o mesmo supervisor de loja, os mesmos
procedimentos operacionais, mesmos sistemas de controle.
A autoridade fiscal atribuiu ao sócio-administrador do contribuinte, Valfrides Silva Rodrigues, CPF
457.662.407-59, a condição de pessoal e solidariamente responsável pelo crédito tributário, por
haver adotado as seguintes condutas: apresentação de declarações com informações falsas,
sonegação fiscal, não apresentação da escrituração contábil digital (ECD), conforme arts. 124, I, e
135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A representação fiscal para fins penais está autuada no processo no 15540.720068/2017-25, em
apenso.
O arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo está documentado no processo no
15540.000248/2010-11, igualmente em apenso.
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 31.01.2017 (fls 1153/1154), o contribuinte
apresentou impugnatória em 24.02.2017 (fls 1163/1183), na qual requer a improcedência dos autos
de infração, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
a) A autoridade fiscal não excluiu da exigência as receitas não tributadas ou submetidas à
alíquota zero, bem como as correspondentes a produtos com incidência monofásica de
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins; em média, no faturamento anual, há um percentual
de 27% de produtos que estão nas categorias acima elencadas, havendo alguns meses em
que o percentual chega a 44% dos produtos comercializados, ou seja, um alto índice de
exclusões ignoradas;
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
8

b) O PIS/Pasep e a Cofins incidem sobre o faturamento, assim não se pode usar a receita
bruta como base de cálculo dessas contribuições; a equiparação entre faturamento e receita
foi considerada inconstitucional;
c) Não há provas da ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante boa-fé da impugnante e
seus administradores, inclusive pela contratação de renomada consultoria para organizar seus
negócios (fls 1404/1431);
d) A aplicação da multa de 150% é inconstitucional porque viola princípio do não-confisco; o
Supremo Tribunal Federal acabou impondo um limite após o qual as penalidades que o
ultrapassem o valor do tributo violam o princípio do não confisco e, portanto, inadmissíveis
(RE 833.106/GO);
e) Não se tem a configuração de grupo econômico, já que são empresas distintas, com
diferentes CNPJs, sem vínculos entre elas de coligação ou
controle de coligada ou controlada; não se pode estranhar a prática de associação de
supermercados visando à realização de compras ou à celebração de contratos, aumentando,
assim, o poder de barganha das empresas;
f) Faltam elementos para que se possa declarar a responsabilidade solidária do sócio-
administrador, já que, em primeiro lugar, ausente uma das hipóteses do art. 135 do CTN
(infração à lei, ao contrato social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela,
qualquer das hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de gestão, por
hipótese, não é fraude; e, tertio, fraude tem de ser provada e, como acima estabelecido em
capítulo próprio, não houve fraude; enfim, havendo meramente atos de gerência condizentes
com o negócio, não se pode trazer à baila a responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no
caso vertente, foi demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por exemplo,
empresa que reputava hígida e competente, mas que lhe causou prejuízos ao não respeitar o
contrato - vide o item sobre a fraude, acima).
Requer, por fim, que o julgamento seja convertido em diligência, para que seja efetuada a apuração
dos créditos tributários com base nos argumentos e elementos trazidos, e que seja excluída a
responsabilidade tributária de Valfrides Silva Rodrigues, por inexistência de solidariedade.
[...] (grifos nossos)
6.
A DRJ/FOR (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1447/1459, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária do sócio administrador, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de eventuais ofensas pela
norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda tributo com efeito confiscatório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
9

Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao contribuinte, na
pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificadamente que o valor depositado não se sujeita
à tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar devidamente caracterizado
o intuito de fraude, nos termos da lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Enquanto o Plenário do STF não decidir sobre o efeito confiscatório da multa qualificada, descabe ao
órgão do contencioso administrativo a discussão sobre a constitucionalidade da lei cominatória da
penalidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Responde solidariamente pela obrigação tributária da pessoa jurídica o administrado vinculado aos
atos praticados durante sua administração que implicaram fraude ou sonegação de tributos devidos
pela empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de cálculo da
contribuição em razão da venda de produtos isentos ou submetidos à tributação monofásica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de cálculo da
contribuição em razão da venda de produtos isentos ou submetidos à tributação monofásica.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aos
lançamentos decorrentes aplica-se a mesma decisão do principal.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
10

7.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e o responsável solidário
interpuseram recurso.
8.
A contribuinte LE MARCHE ALIMENTOS LTDA. – EPP interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1478/1508 repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 1163/1183,
que foram, em síntese, os seguintes:
i.
“DOS FATOS”, “DOS FATOS NARRADOS PELA FISCALIZAÇÃO”, afirma que:
“(...) A fiscalização, então, considerou que a Defendente, "além da omissão de
receitas com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
demonstrativos contábeis e agindo ostensivamente a fim de retardar o
conhecimento, por parte da Autoridade fazendária, de ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal". Conclui por dizer que teve o intuito
de suprimir tributos, dadas as falsidades de declarações e que teria confessado,
através de DCTF's, créditos tributários menores que os devidos, terminando por
dizer que não aconteceu qualquer pagamento a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (...)”;
“(...) Resultou, então, que Autoridade Fiscal teria apurado diversas infrações,
quais sejam, omissão de receita por presunção legal e depósitos bancários de
origem não comprovada, bem como, resultados operacionais não declarados,
insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS, apresentação
extemporânea de escrituração digital (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal, como ficará demonstrado, não obedeceu, na
elaboração de seu relatório e na imposição das multas, ao melhor
entendimento legal e fático, interpretando ampliativamente os fatos,
distorcendo, dessa maneira, o que efetivamente teve lugar e, portanto, tendo
partido de premissa equivocada, chegou a conclusão errônea afastada da
realidade, apontando como omissão de receitas o que não é, bem como se frise
que as declarações exigidas pelo Ordenamento tiveram lugar em tempo
oportuno, não tendo qualquer comportamento doloso ou intuito de fraude (...)”;
ii.
“DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO -DA NÃO
CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E DA NÃO CONSIDERAÇÃO
DAS EXCLUSÕES DOS CASOS DE ISENÇÃO OU DE TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA
ZERO”, afirma que:
“(...) A Sra. Fiscal tomou por base para a apuração dos tributos ora em questão,
o resultado operacional liquido encontrada na contabilidade, acrescida da
diferença entre o que ela denominou "saldo de créditos/depósitos não
comprovados", deduzidos da receita da contabilidade, chegando a uma base de
cálculo distorcida, afastada do total das receitas, de vez que, sobretudo, por
exemplo, em relação a apuração da COFINS e do PIS, deixou de considerar, em
sua base, a exclusão dos produtos monofásicos, bem como os isentos. A
conclusão lógica: dentro da diferença (pseudo, na verdade) apontada na
autuação, entre o que seria a movimentação bancária e a receita declarada,
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
11

estão os casos de isenção ou de tributação à alíquota zero. Logo, repita-se, há
erro na própria essência do Auto, no que tange à formação de sua base de
cálculo; portanto está eivado de nulidades (...)”;
“(...) Deve-se citar que, em média, no faturamento anual, há um percentual de
27% de produtos que enquadram-se nas categorias supracitadas, havendo
alguns meses em que o percentual chega a 44% dos produtos comercializados,
ou seja, um alto índice de exclusões ignoradas, ocasionando, com isso, que a
desconsiderar as exclusões, a Sra. Fiscal encontrou um valor muito além da
realidade, inflacionando aquele entendido como supostamente devido (...)”;
“(...) Levando-se em conta o exemplo acima, para que se possa ver o quão
errado está o auto, tanto o valor apontado no auto quanto o valor encontrado,
considerando-se as exclusões acima mencionada, teriam de fazer parte das
exclusões quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e isso não
foi feito. Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e
incontornável aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais
pontos, há vicio no auto. Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito (...)”;
“(...) Desta forma, ficou constitucionalmente estabelecido que a base de cálculo
da CFINS (SIC) e do PIS é o faturamento das pessoas jurídicas, deduzido de tudo
aquilo que a legislação faculta, como mencionado no exemplo acima em
relação aos produtos isentos, produtos monofásicos e os tributados à alíquota
zero etc., tendo, entretanto, o legislador ordinário, em cada caso (PIS e COFINS)
trazido outros conceitos de faturamento, tentando amplia-lo para fazer parecer
que faturamento e receita bruta são sinônimos, o que não é o caso. Assim, ao
deixar de considerar as exclusões, a Sra. Fiscal agiu de forma inconstitucional; e,
assim, trouxe à baila um outro vício que maculo o auto ora combatido, o que
implica dizer que este tem de ser considerado nulo, e por conseguinte,
arquivado (...)”;
iii.
“DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE”, afirma que:
“(...) O legislador tributário, portanto, também adotou o elemento dolo nos
casos relacionados até mesmo em relação às ações e omissões das autoridades
administrativas. Logo, até aqui, concluímos que a fraude admitida na legislação
tributária brasileira traz implícito o elemento dolo para sua configuração, ou
seja, a vontade deliberada de praticar ato ilícito (ou criminoso) com o intuito de
prejudicar terceiro em beneficio próprio (...)”;
“(...) Além disso, vale lembrar, que é comum que ocorra entre todos os
contribuintes erro no cálculo de algum tributo, principalmente se tratando de
IRPJ, CSLL e PIS/COFINS, sendo notório que o fisco ganha muito com o erro no
cálculo do referido tributo, seja porque o contribuinte recolheu a menor, seja
porque o contribuinte recolheu a maior e desconhece a existência de seu
crédito. Verifica-se então que o mero erro no recolhimento do tributo não
caracteriza fraude (...)”;
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
12

“(...) Conclui-se, por conseguinte, que a fraude somente é admitida no Direito
Tributário Brasileiro se configurada a prática ilícita do agente em seu beneficio
e prejuízo do Fisco, ou seja, não é toda e qualquer prática, somente as ilícitas
(aquelas viciadas com dolo, falsidade ou má-fé). Em suma, não identificados
tais veículos no ato ou negócio praticado, não há que se falar em fraude à lei
tributária no nosso Direito. E é justamente o caso em tela (...)”;
“(...) Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de
seus administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida
acerca de débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de
má-fé, não confessaria débito tributário algum (...)”;
“(...) Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o
correto. Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria
contábil e de planejamento fiscal para corrigir eventuais erros! Carece, assim,
de suporte fático a ilação, tantas vezes repetidas pela Sra. Fiscal, de que
existiria fraude (...)”;
“(...) Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude.
Erros administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem
mesmo indícios. Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera ideia
de fraude (...)”;
“(...) Se não mais, registre-se que a Defendente contratara, em abril de 2012, a
sociedade TOTUS S/A e sua coligada, ZEUS Consultoria, com a ideia de que
essas desenvolvessem e instalassem software que tinha o escopo de organizar,
disciplinar e auxiliar a gestão da empresa, inclusive escrituração fiscal. Ora,
quem contrataria uma empresa do porte da TOTUS se tivesse intenção de
fraudar? No entanto, a TOTUS não cumpriu com o contrato o que fez a
Defendente propor, em julho de 2015, ação contra a então prestadora de
serviço para ressarcimento dos prejuízos, ratificando, assim, entendimento de
atitude hígida por parte do Defendente que, se tivesse agido com má-fé, não
estaria em batalha judicial contra a empresa que lhe causou prejuízos por não
entregar elemento essencial para a contabilidade (...)”;
iv.
“MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Ora ao contrário do errôneo entendimento da turma, em momento algum
ficou comprovado a omissão dolosa da recorrente tendente de impedir o fisco
de conhecer as atividades/ operações da recorrente (...)”;
“(...) Ainda há que se falar que está recorrente jamais se negou a apresentar a
referida documentação para este ilustre órgão público, quando na verdade
ocorrerão inúmeros desencontros que impossibilitaram a apresentação dos
mesmos (...)”;
“(...) O entendimento do conselho Administrativo de recursos Fiscais já se
firmou no sentido de que para a exaspe3ção da multa o dolo deve
necessariamente ser provado. Assim vejamos alguns acórdãos que ilustram esse
entendimento (...)”;
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
13

“(...) Em suma, a fiscalização não provou que a recorrente agiu com a intenção
de não pagar eventual tributo, o que evidenciaria omissão dolosa. Ao contrário,
há no caso presunção sem qualquer prova nesse sentido (...)”;
“(...) Por fim, deve ser afastada a multa qualificada de 150% sobre o valor do
imposto e arquivada a representação fiscal para fins penais. Caso não seja o
entendimento deste colegiado, requer a redução da multa para 75% (...)”;
v.
“DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Não bastasse as alegações acima aduzidas, deve-se continuar o
questionamento acerca do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o "imposto" por ofensa ao Princípio Constitucional do Não Confisco.
Apesar de inexistir disposição expressa limitando e condicionando o poder
punitivo do Estado na órbita tributária, consigna a Constituição Federal
princípio proibindo o confisco nos dispositivos abaixo elencados (...)”;
“(...) Este, o confisco, só pode ocorrer nos casos específicos indicados no
Ordenamento Jurídico e somente mediante o devido processo legal. E assim é
que a multa de valor exorbitante, que afeta sobremaneira o patrimônio do
contribuinte, funciona como um confisco indireto, a transferir vultosas quantias
como receita para o Fisco, sendo, portanto, eminentemente inconstitucional
(...)”;
“(...) Na tarefa de dar concreção ao não-confisco, quando da análise de um caso
concreto que envolva multas punitivas, o intérprete dever-se-á valer, ademais,
do princípio da proporcionalidade. O Poder Judiciário, inclusive, há muito vem
reconhecendo a possibilidade de reduzir o valor de multas tidas como
confiscatórias a limites razoáveis, servindo-se, para tanto, do princípio da
individualização da pena, próprio do direito penal (...)”;
“(...) Verifica-se que no presente acórdão que a multa foi reduzida para 100%
para não ultrapassar o valor do tributo principal. No presente caso a multa de
150% deve ser reduzida para 100% (...)”;
“(...) Nessa linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 551-1, julgou inconstitucional, com eficácia
erga omnes, a fixação de penalidade tributária em montante desproporcional
ao tributo exigido, com Ementa prolatada nos seguintes termos (...)”;
“(...) Portanto, ao ser mantida a multa desproporcional percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), como se verifica no caso em tela, eleva-se de
forma exacerbada o valor exigido da recorrente tornando nítido o caráter
confiscatório da multa aplicada (...)”;
“(...) Ademais, resta indubitável a inconstitucionalidade da exigência da
penalidade tributária em questão, eivando de nulidade o auto e, portanto, o
mesmo deve ser anulado e arquivado (...)”;
vi.
“DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
14

“(...) Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades
quando uma participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da
outra, sem controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há
flagrante equívoco conceitual por parte da Fiscal, eis que não há participação
societária coincidente nas sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo
quando, eventualmente, haja um sócio comum (...)”;
“(...) Não se pode invocar grupo porque não há, no caso em tela, sociedade
controladora ou controlada. Têm vidas autônomas. Muitos dos maiores
acionistas do Banco do Itaú têm número substancial de ações do Bradesco, e
vice-versa. Em razão disso, pode-se dizer que há coligação ou controle? Claro
que não. Ou ainda, muitos bancos partilham o sistema 24 Horas de caixas
automáticos, porque é mais barato do que cada um manter seu sistema, sendo
que os menores têm ao dispor de seus clientes atendimento em qualquer lugar
do Brasil. Apenas por isso têm relação de controle ou de coligação? A resposta é
simples: não. São relações comerciais e só, não se configura grupo econômico
(...)”;
“(...) Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer
a Ilustre representante do Fisco Federal (...)”; e
vii.
“AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS”, afirma que:
“(...) Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção,
só se verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao
contrato social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela,
qualquer das hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de
gestão, por hipótese, não é fraude; e, Tertio, fraude tem de ser provada e, como
acima estabelecido em capítulo próprio, não houve fraude. Assim, havendo
meramente atos de gerência condizente com o negócio, não se pode trazer à
baila responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no caso vertente, foi
demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por exemplo,
empresa que reputava hígida e competente, mas que lhe causou prejuízos ao
não respeitar o contrato — vide o item sobre a fraude, acima) (...)”;
“(...) Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos
fraudulentos ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de
solidariedade. Logo, não há responsabilidade pessoal do sócio mencionado.
Não há qualquer afronta deliberada à legislação societária ou tributária. E é
esse animus dolendi que é o âmago da possibilidade de declaração de
solidariedade, c'est à dire, a intenção de fraudar, de agir contrariamente à
norma, o que inexistiu no vertente caso. Percebe-se, pois, que a Medida
presente não tem razão de existir. Trata-se, isto sim, de medida sem lastro
legal, e não para querer trazer qualquer solução ou fim à questão das
empresas. Questão, aliás, que não existe. A administração do sempre foi idônea
e há provas documentais fartas disto, juntadas à presente, que não permitem
que de outra maneira se pense. O máximo que se poderia dizer é que não houve
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
15

cautela. A lei, porém, não pune a incompetência administrativa, o que se diz
aqui por mera ilustração argumentativa para se ressaltar a ausência total de
dolo (...)”;
“(...) Diante de todo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos
fáticos e legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o
auto em si seja mantido (...)”.
9.
Já às fls. 1511/1548 foi anexado aos autos o Recurso Voluntário do senhor
VALFRIDES SILVA RODRIGUES (responsável solidário), asseverando, em resumo, que:
i.
“DA EXCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO/CERCEIO DE DEFESA”, aduz que:
“(...) O Recorrente (VALFRIDES SILVA RODRIGUES) recebeu em sua casa,
intimação sobre decisão que atribuiu a este, responsabilidade solidária sobre os
débitos tributários da empresa LE MARCHE ALIMENTOS LTDA (...)”;
“(...) Ocorre que equivocadamente o agente público incluiu este Recorrente nos
presentes autos, mas somente realizou a intimação em sede recursal
suprimindo uma das fases do processo administrativo, não oportunizando
momento para apresentação de defesa em 1a instancia (...)”;
“(...) Sendo assim, a recorrida cerceou o direito da Recorrente a ampla defesa
devendo ser declarado nulo o presente Auto de Infração, conforme consta o
entendimento jurisprudencial que ora segue (...)”;
ii.
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO”, aduz que:
“(...) a inclusão do sócio no polo passivo jamais poderia ocorrer pois não foi
comprovado o uso abusivo de poderes ou qualquer conduta dolosa sendo certo
que somente a pessoa jurídica praticou o suposto fato gerador a ela
exclusivamente deve recair o dever de pagar os impostos e multas decorrentes
de seu inadimplemento bem como de formular sua defesa e não o sócio (...)”;
“(...) A pessoa jurídica tem personalidade própria, contraindo obrigações fiscais
pelas quais responde e às quais materialmente está vinculado seu patrimônio
não o de seus participantes, salvo circunstancias especiais que transferem aos
seus representantes a responsabilidade (...)”;
“(...) Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual
é sócio ou administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus
bens particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se do caso de
simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração à lei (...)”;
“(...) A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, como
verifica-se dos julgados abaixo, senão vejamos: (...)”;
“(...) De toda forma, a corrente majoritária pondera que a desconsideração da
pessoa jurídica deve ser sempre a exceção, não a regra geral. Da mesma forma
os bens dos sócios somente podem ser objetos de execução em caso de prática
de irregularidade pelo sócio ou uso abusivo de seus poderes, o que não sucedeu
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
16

no caso em pauta, não podendo, portanto, prosperar a r. decisão recorrida
(...)”;
iii.
“DOS FATOS”, “DOS FATOS NARRADOS PELA FISCALIZAÇÃO”, aduz que:
“(...) A fiscalização, então, considerou que a Defendente, "além da omissão de
receitas com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
demonstrativos contábeis e agindo ostensivamente a fim de retardar o
conhecimento, por parte da Autoridade fazendária, de ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal". Conclui por dizer que teve o intuito
de suprimir tributos, dadas as falsidades de declarações e que teria confessado,
através de DCTF's, créditos tributários menores que os devidos, terminando por
dizer que não aconteceu qualquer pagamento a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (...)”;
“(...) Resultou, então, que Autoridade Fiscal teria apurado diversas infrações,
quais sejam, omissão de receita por presunção legal e depósitos bancários de
origem não comprovada, bem como, resultados operacionais não declarados,
insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS, apresentação
extemporânea de escrituração digital (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal, como ficará demonstrado, não obedeceu, na
elaboração de seu relatório e na imposição das multas, ao melhor
entendimento legal e fático, interpretando ampliativamente os fatos,
distorcendo, dessa maneira, o que efetivamente teve lugar e, portanto, tendo
partido de premissa equivocada, chegou a conclusão errônea afastada da
realidade, apontando como omissão de receitas o que não é, bem como se frise
que as declarações exigidas pelo Ordenamento tiveram lugar em tempo
oportuno, não tendo qualquer comportamento doloso ou intuito de fraude (...)”;
iv.
“DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO -DA NÃO
CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E DA NÃO CONSIDERAÇÃO
DAS EXCLUSÕES DOS CASOS DE ISENÇÃO OU DE TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA
ZERO”, aduz que:
“(...) A Sra. Fiscal tomou por base para a apuração dos tributos ora em questão,
o resultado operacional liquido encontrada na contabilidade, acrescida da
diferença entre o que ela denominou "saldo de créditos/depósitos não
comprovados", deduzidos da receita da contabilidade, chegando a uma base de
cálculo distorcida, afastada do total das receitas, de vez que, sobretudo, por
exemplo, em relação a apuração da COFINS e do PIS, deixou de considerar, em
sua base, a exclusão dos produtos monofásicos, bem como os isentos. A
conclusão lógica: dentro da diferença (pseudo, na verdade) apontada na
autuação, entre o que seria a movimentação bancária e a receita declarada,
estão os casos de isenção ou de tributação à alíquota zero. Logo, repita-se, há
erro na própria essência do Auto, no que tange à formação de sua base de
cálculo; portanto está eivado de nulidades (...)”;
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
17

“(...) Deve-se citar que, em média, no faturamento anual, há um percentual de
27% de produtos que enquadram-se nas categorias supracitadas, havendo
alguns meses em que o percentual chega a 44% dos produtos comercializados,
ou seja, um alto índice de exclusões ignoradas, ocasionando, com isso, que a
desconsiderar as exclusões, a Sra. Fiscal encontrou um valor muito além da
realidade, inflacionando aquele entendido como supostamente devido (...)”;
“(...) Levando-se em conta o exemplo acima, para que se possa ver o quão
errado está o auto, tanto o valor apontado no auto quanto o valor encontrado,
considerando-se as exclusões acima mencionada, teriam de fazer parte das
exclusões quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e isso não
foi feito. Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e
incontornável aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais
pontos, há vicio no auto. Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito (...)”;
“(...) Desta forma, ficou constitucionalmente estabelecido que a base de cálculo
da CFINS (SIC) e do PIS é o faturamento das pessoas jurídicas, deduzido de tudo
aquilo que a legislação faculta, como mencionado no exemplo acima em
relação aos produtos isentos, produtos monofásicos e os tributados à alíquota
zero etc., tendo, entretanto, o legislador ordinário, em cada caso (PIS e COFINS)
trazido outros conceitos de faturamento, tentando amplia-lo para fazer parecer
que faturamento e receita bruta são sinônimos, o que não é o caso. Assim, ao
deixar de considerar as exclusões, a Sra. Fiscal agiu de forma inconstitucional; e,
assim, trouxe à baila um outro vício que maculo o auto ora combatido, o que
implica dizer que este tem de ser considerado nulo, e por conseguinte,
arquivado (...)”;
v.
“DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE”, aduz que:
“(...) O legislador tributário, portanto, também adotou o elemento dolo nos
casos relacionados até mesmo em relação às ações e omissões das autoridades
administrativas. Logo, até aqui, concluímos que a fraude admitida na legislação
tributária brasileira traz implícito o elemento dolo para sua configuração, ou
seja, a vontade deliberada de praticar ato ilícito (ou criminoso) com o intuito de
prejudicar terceiro em beneficio próprio (...)”;
“(...) Além disso, vale lembrar, que é comum que ocorra entre todos os
contribuintes erro no cálculo de algum tributo, principalmente se tratando de
IRPJ, CSLL e PIS/COFINS, sendo notório que o fisco ganha muito com o erro no
cálculo do referido tributo, seja porque o contribuinte recolheu a menor, seja
porque o contribuinte recolheu a maior e desconhece a existência de seu
crédito. Verifica-se então que o mero erro no recolhimento do tributo não
caracteriza fraude (...)”;
“(...) Conclui-se, por conseguinte, que a fraude somente é admitida no Direito
Tributário Brasileiro se configurada a prática ilícita do agente em seu beneficio
e prejuízo do Fisco, ou seja, não é toda e qualquer prática, somente as ilícitas
(aquelas viciadas com dolo, falsidade ou má-fé). Em suma, não identificados
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
18

tais veículos no ato ou negócio praticado, não há que se falar em fraude à lei
tributária no nosso Direito. E é justamente o caso em tela (...)”;
“(...) Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de
seus administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida
acerca de débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de
má-fé, não confessaria débito tributário algum (...)”;
“(...) Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o
correto. Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria
contábil e de planejamento fiscal para corrigir eventuais erros! Carece, assim,
de suporte fático a ilação, tantas vezes repetidas pela Sra. Fiscal, de que
existiria fraude (...)”;
“(...) Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude.
Erros administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem
mesmo indícios. Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera ideia
de fraude (...)”;
“(...) Se não mais, registre-se que a Defendente contratara, em abril de 2012, a
sociedade TOTUS S/A e sua coligada, ZEUS Consultoria, com a ideia de que
essas desenvolvessem e instalassem software que tinha o escopo de organizar,
disciplinar e auxiliar a gestão da empresa, inclusive escrituração fiscal. Ora,
quem contrataria uma empresa do porte da TOTUS se tivesse intenção de
fraudar? No entanto, a TOTUS não cumpriu com o contrato o que fez a
Defendente propor, em julho de 2015, ação contra a então prestadora de
serviço para ressarcimento dos prejuízos, ratificando, assim, entendimento de
atitude hígida por parte do Defendente que, se tivesse agido com má-fé, não
estaria em batalha judicial contra a empresa que lhe causou prejuízos por não
entregar elemento essencial para a contabilidade (...)”;
vi.
“MULTA QUALIFICADA”, aduz que:
“(...) Ora ao contrário do errôneo entendimento da turma, em momento algum
ficou comprovado a omissão dolosa da recorrente tendente de impedir o fisco
de conhecer as atividades/ operações da recorrente (...)”;
“(...) Ainda há que se falar que está recorrente jamais se negou a apresentar a
referida documentação para este ilustre órgão público, quando na verdade
ocorrerão inúmeros desencontros que impossibilitaram a apresentação dos
mesmos (...)”;
“(...) O entendimento do conselho Administrativo de recursos Fiscais já se
firmou no sentido de que para a exaspe3ção da multa o dolo deve
necessariamente ser provado. Assim vejamos alguns acórdãos que ilustram esse
entendimento (...)”;
“(...) Em suma, a fiscalização não provou que a recorrente agiu com a intenção
de não pagar eventual tributo, o que evidenciaria omissão dolosa. Ao contrário,
há no caso presunção sem qualquer prova nesse sentido (...)”;
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
19

“(...) Por fim, deve ser afastada a multa qualificada de 150% sobre o valor do
imposto e arquivada a representação fiscal para fins penais. Caso não seja o
entendimento deste colegiado, requer a redução da multa para 75% (...)”;
vii.
“DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”, aduz que:
“(...) Não bastasse as alegações acima aduzidas, deve-se continuar o
questionamento acerca do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o "imposto" por ofensa ao Princípio Constitucional do Não Confisco.
Apesar de inexistir disposição expressa limitando e condicionando o poder
punitivo do Estado na órbita tributária, consigna a Constituição Federal
princípio proibindo o confisco nos dispositivos abaixo elencados (...)”;
“(...) Este, o confisco, só pode ocorrer nos casos específicos indicados no
Ordenamento Jurídico e somente mediante o devido processo legal. E assim é
que a multa de valor exorbitante, que afeta sobremaneira o patrimônio do
contribuinte, funciona como um confisco indireto, a transferir vultosas quantias
como receita para o Fisco, sendo, portanto, eminentemente inconstitucional
(...)”;
“(...) Na tarefa de dar concreção ao não-confisco, quando da análise de um caso
concreto que envolva multas punitivas, o intérprete dever-se-á valer, ademais,
do princípio da proporcionalidade. O Poder Judiciário, inclusive, há muito vem
reconhecendo a possibilidade de reduzir o valor de multas tidas como
confiscatórias a limites razoáveis, servindo-se, para tanto, do princípio da
individualização da pena, próprio do direito penal (...)”;
“(...) Verifica-se que no presente acórdão que a multa foi reduzida para 100%
para não ultrapassar o valor do tributo principal. No presente caso a multa de
150% deve ser reduzida para 100% (...)”;
“(...) Nessa linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 551-1, julgou inconstitucional, com eficácia
erga omnes, a fixação de penalidade tributária em montante desproporcional
ao tributo exigido, com Ementa prolatada nos seguintes termos (...)”;
“(...) Portanto, ao ser mantida a multa desproporcional percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), como se verifica no caso em tela, eleva-se de
forma exacerbada o valor exigido da recorrente tornando nítido o caráter
confiscatório da multa aplicada (...)”;
“(...) Ademais, resta indubitável a inconstitucionalidade da exigência da
penalidade tributária em questão, eivando de nulidade o auto e, portanto, o
mesmo deve ser anulado e arquivado (...)”;
viii.
“DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”, aduz que
“(...) Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades
quando uma participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da
outra, sem controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há
flagrante equívoco conceitual por parte da Fiscal, eis que não há participação
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
20

societária coincidente nas sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo
quando, eventualmente, haja um sócio comum (...)”;
“(...) Não se pode invocar grupo porque não há, no caso em tela, sociedade
controladora ou controlada. Têm vidas autônomas. Muitos dos maiores
acionistas do Banco do Itaú têm número substancial de ações do Bradesco, e
vice-versa. Em razão disso, pode-se dizer que há coligação ou controle? Claro
que não. Ou ainda, muitos bancos partilham o sistema 24 Horas de caixas
automáticos, porque é mais barato do que cada um manter seu sistema, sendo
que os menores têm ao dispor de seus clientes atendimento em qualquer lugar
do Brasil. Apenas por isso têm relação de controle ou de coligação? A resposta é
simples: não. São relações comerciais e só, não se configura grupo econômico
(...)”;
“(...) Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer
a Ilustre representante do Fisco Federal (...)”; e
ix.
“AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS”, aduz que:
“(...) Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção,
só se verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao
contrato social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela,
qualquer das hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de
gestão, por hipótese, não é fraude; e, Tertio, fraude tem de ser provada e, como
acima estabelecido em capítulo próprio, não houve fraude. Assim, havendo
meramente atos de gerência condizente com o negócio, não se pode trazer à
baila responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no caso vertente, foi
demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por exemplo,
empresa que reputava hígida e competente, mas que lhe causou prejuízos ao
não respeitar o contrato — vide o item sobre a fraude, acima) (...)”;
“(...) Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos
fraudulentos ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de
solidariedade. Logo, não há responsabilidade pessoal do sócio mencionado.
Não há qualquer afronta deliberada à legislação societária ou tributária. E é
esse animus dolendi que é o âmago da possibilidade de declaração de
solidariedade, c'est à dire, a intenção de fraudar, de agir contrariamente à
norma, o que inexistiu no vertente caso. Percebe-se, pois, que a Medida
presente não tem razão de existir. Trata-se, isto sim, de medida sem lastro
legal, e não para querer trazer qualquer solução ou fim à questão das
empresas. Questão, aliás, que não existe. A administração do sempre foi idônea
e há provas documentais fartas disto, juntadas à presente, que não permitem
que de outra maneira se pense. O máximo que se poderia dizer é que não houve
cautela. A lei, porém, não pune a incompetência administrativa, o que se diz
aqui por mera ilustração argumentativa para se ressaltar a ausência total de
dolo (...)”;
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
21

“(...) Diante de todo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos
fáticos e legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o
auto em si seja mantido (...)”.
10.
Ao final, requereram “(...) a) reformada a decisão, determinando-se o
cancelamento in totum do Auto de Infração alvejado, determinando-se, por conseguinte, a
extinção e arquivamento do Processo Administrativo respectivo; b) não sendo esse o
entendimento desse Ilmo. Conselho, roga-se pela manifesta boa-fé da Defendente e diante da
inexistência de fraude, que se cancele a multa de 150%; c) cancelada a multa qualificada
inconstitucional de 150%, revendo tal percentual; d) procedida a exclusão de VALFRIDES SILVA
RODRIGUES, CPF 457.662.407-59, pelas razões acima expostas acerca da inexistência de
solidariedade (...)”.
11.
Em 25/10/2021 a contribuinte juntou aos autos a Petição de fls. 1595/1600
asseverando que “(...) no interim entre o protocolo do recurso voluntário, pendente de julgamento,
até a presente data, em consequência da grave crise financeira da qual a Requerente foi
acometida, outra saída não houve, senão o pedido de recuperação judicial procedido pelas
empresas SUPERMERCADO ECONÔMICO DE CABO FRIO LTDA, MAX ONE SUPERMERCADOS LTDA. –
EPP, BIG FILD ALIMENTOS LTDA., LE MARCHE ALIMENTOS LTDA. – EPP, BLACK GOLD ALIMENTOS
LTDA, SAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA., TOPÁZIO ALIMENTOS LTDA. –
ME. VENTOS ALÍSIOS AIMENTOS LTDA e NVS ALIMENTOS LTDA, conforme abaixo demonstrado
(...)”.
12.
Acrescentou que “(...) O pedido de recuperação judicial foi proposto em 11 de
setembro de 2018, autuado sob o número 0023834-67.2018.8.19.0011, em trâmite na 3o vara cível
da comarca de Cabo Frio – RJ. Tal pedido se fez de suma importância, propiciando assim a
preservação da função social da empresa e manutenção da atividade empresarial (...)”.
13.
Aduziu ainda que “(...) Após a análise judicial, bem como a constatação de todos os
requisitos necessários ao deferimento do pleito estavam presentes, o juízo da 3o vara cível de Cabo
Frio, deferiu o requerimento de Recuperação judicial nos seguintes termos (...) Neste sentir, tendo
em vista o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, em especial no inciso IV da parte
dispositiva da decisão que determina “A suspensão de todas as ações e execuções contra as
requerentes, na forma do art. 6o da LRF e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3o e 4o da LRF”,
torna-se necessário o cumprimento da citada decisão, devendo, portanto, ser adotada todas as
medidas necessária pelo presente órgão, afim de obstar prosseguimento de qualquer pretensão
que vise satisfazer créditos decorrentes do processo administrativo em epígrafe (...)”.
14.
Por fim, concluiu requerendo “(...) a suspensão da exigibilidade de eventuais
créditos que porventura possam motivar a expedição da competente CDA, levando a execução
fiscal, uma vez que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial em seu artigo
6o, incisos I, II e III, da Lei 11.101/2005, não deixa dúvidas quanto à necessidade da suspensão ora
requerida (...)”.
15.
No dia 04/08/2022 a contribuinte anexou nova Petição de fls. 1603/1604 reiterando
os pedidos da manifestação supramencionada.

É o relatório.

Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
22

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
16.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 1591, bem
assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972
(PAF), razão pela qual deles conheço.
17.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de
juros de mora, no valor total de R$ 2.458.633,03, relativos a fatos geradores do ano-calendário de
2011, tendo em vista o ocorrência de diversas infrações, quais sejam, omissão de receita por
presunção legal e depósitos bancários de origem não comprovada, bem como, resultados
operacionais não declarados, insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS, e
apresentação extemporânea de escrituração digital.
18.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do sócio administrador, o senhor
VALFRIDES SILVA RODRIGUES, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN.
19.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, com base nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.
20.
A DRJ/FOR (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1447/1459, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária do sócio administrador, assim ementado.
21.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e o responsável solidário
interpuseram recurso.
22.
A contribuinte LE MARCHE ALIMENTOS LTDA. – EPP interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 1478/1508 repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação de fls. 1163/1183,
que foram, em síntese, os seguintes:
i.
“DOS FATOS”, “DOS FATOS NARRADOS PELA FISCALIZAÇÃO”, afirma que:
“(...) A fiscalização, então, considerou que a Defendente, "além da omissão de
receitas com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
demonstrativos contábeis e agindo ostensivamente a fim de retardar o
conhecimento, por parte da Autoridade fazendária, de ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal". Conclui por dizer que teve o intuito
de suprimir tributos, dadas as falsidades de declarações e que teria confessado,
através de DCTF's, créditos tributários menores que os devidos, terminando por
dizer que não aconteceu qualquer pagamento a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (...)”;
“(...) Resultou, então, que Autoridade Fiscal teria apurado diversas infrações,
quais sejam, omissão de receita por presunção legal e depósitos bancários de
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
23

origem não comprovada, bem como, resultados operacionais não declarados,
insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS, apresentação
extemporânea de escrituração digital (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal, como ficará demonstrado, não obedeceu, na
elaboração de seu relatório e na imposição das multas, ao melhor
entendimento legal e fático, interpretando ampliativamente os fatos,
distorcendo, dessa maneira, o que efetivamente teve lugar e, portanto, tendo
partido de premissa equivocada, chegou a conclusão errônea afastada da
realidade, apontando como omissão de receitas o que não é, bem como se frise
que as declarações exigidas pelo Ordenamento tiveram lugar em tempo
oportuno, não tendo qualquer comportamento doloso ou intuito de fraude (...)”;
ii.
“DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO -DA NÃO
CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E DA NÃO CONSIDERAÇÃO
DAS EXCLUSÕES DOS CASOS DE ISENÇÃO OU DE TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA
ZERO”, afirma que:
“(...) A Sra. Fiscal tomou por base para a apuração dos tributos ora em questão,
o resultado operacional liquido encontrada na contabilidade, acrescida da
diferença entre o que ela denominou "saldo de créditos/depósitos não
comprovados", deduzidos da receita da contabilidade, chegando a uma base de
cálculo distorcida, afastada do total das receitas, de vez que, sobretudo, por
exemplo, em relação a apuração da COFINS e do PIS, deixou de considerar, em
sua base, a exclusão dos produtos monofásicos, bem como os isentos. A
conclusão lógica: dentro da diferença (pseudo, na verdade) apontada na
autuação, entre o que seria a movimentação bancária e a receita declarada,
estão os casos de isenção ou de tributação à alíquota zero. Logo, repita-se, há
erro na própria essência do Auto, no que tange à formação de sua base de
cálculo; portanto está eivado de nulidades (...)”;
“(...) Deve-se citar que, em média, no faturamento anual, há um percentual de
27% de produtos que enquadram-se nas categorias supracitadas, havendo
alguns meses em que o percentual chega a 44% dos produtos comercializados,
ou seja, um alto índice de exclusões ignoradas, ocasionando, com isso, que a
desconsiderar as exclusões, a Sra. Fiscal encontrou um valor muito além da
realidade, inflacionando aquele entendido como supostamente devido (...)”;
“(...) Levando-se em conta o exemplo acima, para que se possa ver o quão
errado está o auto, tanto o valor apontado no auto quanto o valor encontrado,
considerando-se as exclusões acima mencionada, teriam de fazer parte das
exclusões quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e isso não
foi feito. Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e
incontornável aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais
pontos, há vicio no auto. Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito (...)”;
“(...) Desta forma, ficou constitucionalmente estabelecido que a base de cálculo
da CFINS (SIC) e do PIS é o faturamento das pessoas jurídicas, deduzido de tudo
aquilo que a legislação faculta, como mencionado no exemplo acima em
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
24

relação aos produtos isentos, produtos monofásicos e os tributados à alíquota
zero etc., tendo, entretanto, o legislador ordinário, em cada caso (PIS e COFINS)
trazido outros conceitos de faturamento, tentando amplia-lo para fazer parecer
que faturamento e receita bruta são sinônimos, o que não é o caso. Assim, ao
deixar de considerar as exclusões, a Sra. Fiscal agiu de forma inconstitucional; e,
assim, trouxe à baila um outro vício que maculo o auto ora combatido, o que
implica dizer que este tem de ser considerado nulo, e por conseguinte,
arquivado (...)”;
iii.
“DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE”, afirma que:
“(...) O legislador tributário, portanto, também adotou o elemento dolo nos
casos relacionados até mesmo em relação às ações e omissões das autoridades
administrativas. Logo, até aqui, concluímos que a fraude admitida na legislação
tributária brasileira traz implícito o elemento dolo para sua configuração, ou
seja, a vontade deliberada de praticar ato ilícito (ou criminoso) com o intuito de
prejudicar terceiro em beneficio próprio (...)”;
“(...) Além disso, vale lembrar, que é comum que ocorra entre todos os
contribuintes erro no cálculo de algum tributo, principalmente se tratando de
IRPJ, CSLL e PIS/COFINS, sendo notório que o fisco ganha muito com o erro no
cálculo do referido tributo, seja porque o contribuinte recolheu a menor, seja
porque o contribuinte recolheu a maior e desconhece a existência de seu
crédito. Verifica-se então que o mero erro no recolhimento do tributo não
caracteriza fraude (...)”;
“(...) Conclui-se, por conseguinte, que a fraude somente é admitida no Direito
Tributário Brasileiro se configurada a prática ilícita do agente em seu beneficio
e prejuízo do Fisco, ou seja, não é toda e qualquer prática, somente as ilícitas
(aquelas viciadas com dolo, falsidade ou má-fé). Em suma, não identificados
tais veículos no ato ou negócio praticado, não há que se falar em fraude à lei
tributária no nosso Direito. E é justamente o caso em tela (...)”;
“(...) Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de
seus administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida
acerca de débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de
má-fé, não confessaria débito tributário algum (...)”;
“(...) Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o
correto. Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria
contábil e de planejamento fiscal para corrigir eventuais erros! Carece, assim,
de suporte fático a ilação, tantas vezes repetidas pela Sra. Fiscal, de que
existiria fraude (...)”;
“(...) Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude.
Erros administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem
mesmo indícios. Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera ideia
de fraude (...)”;
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
25

“(...) Se não mais, registre-se que a Defendente contratara, em abril de 2012, a
sociedade TOTUS S/A e sua coligada, ZEUS Consultoria, com a ideia de que
essas desenvolvessem e instalassem software que tinha o escopo de organizar,
disciplinar e auxiliar a gestão da empresa, inclusive escrituração fiscal. Ora,
quem contrataria uma empresa do porte da TOTUS se tivesse intenção de
fraudar? No entanto, a TOTUS não cumpriu com o contrato o que fez a
Defendente propor, em julho de 2015, ação contra a então prestadora de
serviço para ressarcimento dos prejuízos, ratificando, assim, entendimento de
atitude hígida por parte do Defendente que, se tivesse agido com má-fé, não
estaria em batalha judicial contra a empresa que lhe causou prejuízos por não
entregar elemento essencial para a contabilidade (...)”;
iv.
“MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Ora ao contrário do errôneo entendimento da turma, em momento algum
ficou comprovado a omissão dolosa da recorrente tendente de impedir o fisco
de conhecer as atividades/ operações da recorrente (...)”;
“(...) Ainda há que se falar que está recorrente jamais se negou a apresentar a
referida documentação para este ilustre órgão público, quando na verdade
ocorrerão inúmeros desencontros que impossibilitaram a apresentação dos
mesmos (...)”;
“(...) O entendimento do conselho Administrativo de recursos Fiscais já se
firmou no sentido de que para a exaspe3ção da multa o dolo deve
necessariamente ser provado. Assim vejamos alguns acórdãos que ilustram esse
entendimento (...)”;
“(...) Em suma, a fiscalização não provou que a recorrente agiu com a intenção
de não pagar eventual tributo, o que evidenciaria omissão dolosa. Ao contrário,
há no caso presunção sem qualquer prova nesse sentido (...)”;
“(...) Por fim, deve ser afastada a multa qualificada de 150% sobre o valor do
imposto e arquivada a representação fiscal para fins penais. Caso não seja o
entendimento deste colegiado, requer a redução da multa para 75% (...)”;
v.
“DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Não bastasse as alegações acima aduzidas, deve-se continuar o
questionamento acerca do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o "imposto" por ofensa ao Princípio Constitucional do Não Confisco.
Apesar de inexistir disposição expressa limitando e condicionando o poder
punitivo do Estado na órbita tributária, consigna a Constituição Federal
princípio proibindo o confisco nos dispositivos abaixo elencados (...)”;
“(...) Este, o confisco, só pode ocorrer nos casos específicos indicados no
Ordenamento Jurídico e somente mediante o devido processo legal. E assim é
que a multa de valor exorbitante, que afeta sobremaneira o patrimônio do
contribuinte, funciona como um confisco indireto, a transferir vultosas quantias
como receita para o Fisco, sendo, portanto, eminentemente inconstitucional
(...)”;
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
26

“(...) Na tarefa de dar concreção ao não-confisco, quando da análise de um caso
concreto que envolva multas punitivas, o intérprete dever-se-á valer, ademais,
do princípio da proporcionalidade. O Poder Judiciário, inclusive, há muito vem
reconhecendo a possibilidade de reduzir o valor de multas tidas como
confiscatórias a limites razoáveis, servindo-se, para tanto, do princípio da
individualização da pena, próprio do direito penal (...)”;
“(...) Verifica-se que no presente acórdão que a multa foi reduzida para 100%
para não ultrapassar o valor do tributo principal. No presente caso a multa de
150% deve ser reduzida para 100% (...)”;
“(...) Nessa linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 551-1, julgou inconstitucional, com eficácia
erga omnes, a fixação de penalidade tributária em montante desproporcional
ao tributo exigido, com Ementa prolatada nos seguintes termos (...)”;
“(...) Portanto, ao ser mantida a multa desproporcional percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), como se verifica no caso em tela, eleva-se de
forma exacerbada o valor exigido da recorrente tornando nítido o caráter
confiscatório da multa aplicada (...)”;
“(...) Ademais, resta indubitável a inconstitucionalidade da exigência da
penalidade tributária em questão, eivando de nulidade o auto e, portanto, o
mesmo deve ser anulado e arquivado (...)”;
vi.
“DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades
quando uma participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da
outra, sem controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há
flagrante equívoco conceitual por parte da Fiscal, eis que não há participação
societária coincidente nas sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo
quando, eventualmente, haja um sócio comum (...)”;
“(...) Não se pode invocar grupo porque não há, no caso em tela, sociedade
controladora ou controlada. Têm vidas autônomas. Muitos dos maiores
acionistas do Banco do Itaú têm número substancial de ações do Bradesco, e
vice-versa. Em razão disso, pode-se dizer que há coligação ou controle? Claro
que não. Ou ainda, muitos bancos partilham o sistema 24 Horas de caixas
automáticos, porque é mais barato do que cada um manter seu sistema, sendo
que os menores têm ao dispor de seus clientes atendimento em qualquer lugar
do Brasil. Apenas por isso têm relação de controle ou de coligação? A resposta é
simples: não. São relações comerciais e só, não se configura grupo econômico
(...)”;
“(...) Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer
a Ilustre representante do Fisco Federal (...)”; e
vii.
“AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS”, afirma que:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
27

“(...) Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção,
só se verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao
contrato social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela,
qualquer das hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de
gestão, por hipótese, não é fraude; e, Tertio, fraude tem de ser provada e, como
acima estabelecido em capítulo próprio, não houve fraude. Assim, havendo
meramente atos de gerência condizente com o negócio, não se pode trazer à
baila responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no caso vertente, foi
demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por exemplo,
empresa que reputava hígida e competente, mas que lhe causou prejuízos ao
não respeitar o contrato — vide o item sobre a fraude, acima) (...)”;
“(...) Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos
fraudulentos ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de
solidariedade. Logo, não há responsabilidade pessoal do sócio mencionado.
Não há qualquer afronta deliberada à legislação societária ou tributária. E é
esse animus dolendi que é o âmago da possibilidade de declaração de
solidariedade, c'est à dire, a intenção de fraudar, de agir contrariamente à
norma, o que inexistiu no vertente caso. Percebe-se, pois, que a Medida
presente não tem razão de existir. Trata-se, isto sim, de medida sem lastro
legal, e não para querer trazer qualquer solução ou fim à questão das
empresas. Questão, aliás, que não existe. A administração do sempre foi idônea
e há provas documentais fartas disto, juntadas à presente, que não permitem
que de outra maneira se pense. O máximo que se poderia dizer é que não houve
cautela. A lei, porém, não pune a incompetência administrativa, o que se diz
aqui por mera ilustração argumentativa para se ressaltar a ausência total de
dolo (...)”;
“(...) Diante de todo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos
fáticos e legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o
auto em si seja mantido (...)”.
23.
Já às fls. 1511/1548 foi anexado aos autos o Recurso Voluntário do senhor
VALFRIDES SILVA RODRIGUES (responsável solidário), asseverando, em resumo, que:
i.
“DA EXCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO/CERCEIO DE DEFESA”, aduz que:
“(...) O Recorrente (VALFRIDES SILVA RODRIGUES) recebeu em sua casa,
intimação sobre decisão que atribuiu a este, responsabilidade solidária sobre os
débitos tributários da empresa LE MARCHE ALIMENTOS LTDA (...)”;
“(...) Ocorre que equivocadamente o agente público incluiu este Recorrente nos
presentes autos, mas somente realizou a intimação em sede recursal
suprimindo uma das fases do processo administrativo, não oportunizando
momento para apresentação de defesa em 1a instancia (...)”;
“(...) Sendo assim, a recorrida cerceou o direito da Recorrente a ampla defesa
devendo ser declarado nulo o presente Auto de Infração, conforme consta o
entendimento jurisprudencial que ora segue (...)”;
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
28

ii.
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO”, aduz que:
“(...) a inclusão do sócio no polo passivo jamais poderia ocorrer pois não foi
comprovado o uso abusivo de poderes ou qualquer conduta dolosa sendo certo
que somente a pessoa jurídica praticou o suposto fato gerador a ela
exclusivamente deve recair o dever de pagar os impostos e multas decorrentes
de seu inadimplemento bem como de formular sua defesa e não o sócio (...)”;
“(...) A pessoa jurídica tem personalidade própria, contraindo obrigações fiscais
pelas quais responde e às quais materialmente está vinculado seu patrimônio
não o de seus participantes, salvo circunstancias especiais que transferem aos
seus representantes a responsabilidade (...)”;
“(...) Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual
é sócio ou administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus
bens particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se do caso de
simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração à lei (...)”;
“(...) A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, como
verifica-se dos julgados abaixo, senão vejamos: (...)”;
“(...) De toda forma, a corrente majoritária pondera que a desconsideração da
pessoa jurídica deve ser sempre a exceção, não a regra geral. Da mesma forma
os bens dos sócios somente podem ser objetos de execução em caso de prática
de irregularidade pelo sócio ou uso abusivo de seus poderes, o que não sucedeu
no caso em pauta, não podendo, portanto, prosperar a r. decisão recorrida
(...)”;
iii.
“DOS FATOS”, “DOS FATOS NARRADOS PELA FISCALIZAÇÃO”, aduz que:
“(...) A fiscalização, então, considerou que a Defendente, "além da omissão de
receitas com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
demonstrativos contábeis e agindo ostensivamente a fim de retardar o
conhecimento, por parte da Autoridade fazendária, de ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal". Conclui por dizer que teve o intuito
de suprimir tributos, dadas as falsidades de declarações e que teria confessado,
através de DCTF's, créditos tributários menores que os devidos, terminando por
dizer que não aconteceu qualquer pagamento a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (...)”;
“(...) Resultou, então, que Autoridade Fiscal teria apurado diversas infrações,
quais sejam, omissão de receita por presunção legal e depósitos bancários de
origem não comprovada, bem como, resultados operacionais não declarados,
insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e COFINS, apresentação
extemporânea de escrituração digital (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal, como ficará demonstrado, não obedeceu, na
elaboração de seu relatório e na imposição das multas, ao melhor
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
29

entendimento legal e fático, interpretando ampliativamente os fatos,
distorcendo, dessa maneira, o que efetivamente teve lugar e, portanto, tendo
partido de premissa equivocada, chegou a conclusão errônea afastada da
realidade, apontando como omissão de receitas o que não é, bem como se frise
que as declarações exigidas pelo Ordenamento tiveram lugar em tempo
oportuno, não tendo qualquer comportamento doloso ou intuito de fraude (...)”;
iv.
“DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO -DA NÃO
CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E DA NÃO CONSIDERAÇÃO
DAS EXCLUSÕES DOS CASOS DE ISENÇÃO OU DE TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA
ZERO”, aduz que:
“(...) A Sra. Fiscal tomou por base para a apuração dos tributos ora em questão,
o resultado operacional liquido encontrada na contabilidade, acrescida da
diferença entre o que ela denominou "saldo de créditos/depósitos não
comprovados", deduzidos da receita da contabilidade, chegando a uma base de
cálculo distorcida, afastada do total das receitas, de vez que, sobretudo, por
exemplo, em relação a apuração da COFINS e do PIS, deixou de considerar, em
sua base, a exclusão dos produtos monofásicos, bem como os isentos. A
conclusão lógica: dentro da diferença (pseudo, na verdade) apontada na
autuação, entre o que seria a movimentação bancária e a receita declarada,
estão os casos de isenção ou de tributação à alíquota zero. Logo, repita-se, há
erro na própria essência do Auto, no que tange à formação de sua base de
cálculo; portanto está eivado de nulidades (...)”;
“(...) Deve-se citar que, em média, no faturamento anual, há um percentual de
27% de produtos que enquadram-se nas categorias supracitadas, havendo
alguns meses em que o percentual chega a 44% dos produtos comercializados,
ou seja, um alto índice de exclusões ignoradas, ocasionando, com isso, que a
desconsiderar as exclusões, a Sra. Fiscal encontrou um valor muito além da
realidade, inflacionando aquele entendido como supostamente devido (...)”;
“(...) Levando-se em conta o exemplo acima, para que se possa ver o quão
errado está o auto, tanto o valor apontado no auto quanto o valor encontrado,
considerando-se as exclusões acima mencionada, teriam de fazer parte das
exclusões quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e isso não
foi feito. Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e
incontornável aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais
pontos, há vicio no auto. Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito (...)”;
“(...) Desta forma, ficou constitucionalmente estabelecido que a base de cálculo
da CFINS (SIC) e do PIS é o faturamento das pessoas jurídicas, deduzido de tudo
aquilo que a legislação faculta, como mencionado no exemplo acima em
relação aos produtos isentos, produtos monofásicos e os tributados à alíquota
zero etc., tendo, entretanto, o legislador ordinário, em cada caso (PIS e COFINS)
trazido outros conceitos de faturamento, tentando amplia-lo para fazer parecer
que faturamento e receita bruta são sinônimos, o que não é o caso. Assim, ao
deixar de considerar as exclusões, a Sra. Fiscal agiu de forma inconstitucional; e,
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
30

assim, trouxe à baila um outro vício que maculo o auto ora combatido, o que
implica dizer que este tem de ser considerado nulo, e por conseguinte,
arquivado (...)”;
v.
“DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE”, aduz que:
“(...) O legislador tributário, portanto, também adotou o elemento dolo nos
casos relacionados até mesmo em relação às ações e omissões das autoridades
administrativas. Logo, até aqui, concluímos que a fraude admitida na legislação
tributária brasileira traz implícito o elemento dolo para sua configuração, ou
seja, a vontade deliberada de praticar ato ilícito (ou criminoso) com o intuito de
prejudicar terceiro em beneficio próprio (...)”;
“(...) Além disso, vale lembrar, que é comum que ocorra entre todos os
contribuintes erro no cálculo de algum tributo, principalmente se tratando de
IRPJ, CSLL e PIS/COFINS, sendo notório que o fisco ganha muito com o erro no
cálculo do referido tributo, seja porque o contribuinte recolheu a menor, seja
porque o contribuinte recolheu a maior e desconhece a existência de seu
crédito. Verifica-se então que o mero erro no recolhimento do tributo não
caracteriza fraude (...)”;
“(...) Conclui-se, por conseguinte, que a fraude somente é admitida no Direito
Tributário Brasileiro se configurada a prática ilícita do agente em seu beneficio
e prejuízo do Fisco, ou seja, não é toda e qualquer prática, somente as ilícitas
(aquelas viciadas com dolo, falsidade ou má-fé). Em suma, não identificados
tais veículos no ato ou negócio praticado, não há que se falar em fraude à lei
tributária no nosso Direito. E é justamente o caso em tela (...)”;
“(...) Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de
seus administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida
acerca de débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de
má-fé, não confessaria débito tributário algum (...)”;
“(...) Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o
correto. Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria
contábil e de planejamento fiscal para corrigir eventuais erros! Carece, assim,
de suporte fático a ilação, tantas vezes repetidas pela Sra. Fiscal, de que
existiria fraude (...)”;
“(...) Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude.
Erros administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem
mesmo indícios. Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera ideia
de fraude (...)”;
“(...) Se não mais, registre-se que a Defendente contratara, em abril de 2012, a
sociedade TOTUS S/A e sua coligada, ZEUS Consultoria, com a ideia de que
essas desenvolvessem e instalassem software que tinha o escopo de organizar,
disciplinar e auxiliar a gestão da empresa, inclusive escrituração fiscal. Ora,
quem contrataria uma empresa do porte da TOTUS se tivesse intenção de
fraudar? No entanto, a TOTUS não cumpriu com o contrato o que fez a
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
31

Defendente propor, em julho de 2015, ação contra a então prestadora de
serviço para ressarcimento dos prejuízos, ratificando, assim, entendimento de
atitude hígida por parte do Defendente que, se tivesse agido com má-fé, não
estaria em batalha judicial contra a empresa que lhe causou prejuízos por não
entregar elemento essencial para a contabilidade (...)”;
vi.
“MULTA QUALIFICADA”, aduz que:
“(...) Ora ao contrário do errôneo entendimento da turma, em momento algum
ficou comprovado a omissão dolosa da recorrente tendente de impedir o fisco
de conhecer as atividades/ operações da recorrente (...)”;
“(...) Ainda há que se falar que está recorrente jamais se negou a apresentar a
referida documentação para este ilustre órgão público, quando na verdade
ocorrerão inúmeros desencontros que impossibilitaram a apresentação dos
mesmos (...)”;
“(...) O entendimento do conselho Administrativo de recursos Fiscais já se
firmou no sentido de que para a exaspe3ção da multa o dolo deve
necessariamente ser provado. Assim vejamos alguns acórdãos que ilustram esse
entendimento (...)”;
“(...) Em suma, a fiscalização não provou que a recorrente agiu com a intenção
de não pagar eventual tributo, o que evidenciaria omissão dolosa. Ao contrário,
há no caso presunção sem qualquer prova nesse sentido (...)”;
“(...) Por fim, deve ser afastada a multa qualificada de 150% sobre o valor do
imposto e arquivada a representação fiscal para fins penais. Caso não seja o
entendimento deste colegiado, requer a redução da multa para 75% (...)”;
vii.
“DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA”, aduz que:
“(...) Não bastasse as alegações acima aduzidas, deve-se continuar o
questionamento acerca do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o "imposto" por ofensa ao Princípio Constitucional do Não Confisco.
Apesar de inexistir disposição expressa limitando e condicionando o poder
punitivo do Estado na órbita tributária, consigna a Constituição Federal
princípio proibindo o confisco nos dispositivos abaixo elencados (...)”;
“(...) Este, o confisco, só pode ocorrer nos casos específicos indicados no
Ordenamento Jurídico e somente mediante o devido processo legal. E assim é
que a multa de valor exorbitante, que afeta sobremaneira o patrimônio do
contribuinte, funciona como um confisco indireto, a transferir vultosas quantias
como receita para o Fisco, sendo, portanto, eminentemente inconstitucional
(...)”;
“(...) Na tarefa de dar concreção ao não-confisco, quando da análise de um caso
concreto que envolva multas punitivas, o intérprete dever-se-á valer, ademais,
do princípio da proporcionalidade. O Poder Judiciário, inclusive, há muito vem
reconhecendo a possibilidade de reduzir o valor de multas tidas como
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
32

confiscatórias a limites razoáveis, servindo-se, para tanto, do princípio da
individualização da pena, próprio do direito penal (...)”;
“(...) Verifica-se que no presente acórdão que a multa foi reduzida para 100%
para não ultrapassar o valor do tributo principal. No presente caso a multa de
150% deve ser reduzida para 100% (...)”;
“(...) Nessa linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 551-1, julgou inconstitucional, com eficácia
erga omnes, a fixação de penalidade tributária em montante desproporcional
ao tributo exigido, com Ementa prolatada nos seguintes termos (...)”;
“(...) Portanto, ao ser mantida a multa desproporcional percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), como se verifica no caso em tela, eleva-se de
forma exacerbada o valor exigido da recorrente tornando nítido o caráter
confiscatório da multa aplicada (...)”;
“(...) Ademais, resta indubitável a inconstitucionalidade da exigência da
penalidade tributária em questão, eivando de nulidade o auto e, portanto, o
mesmo deve ser anulado e arquivado (...)”;
viii.
“DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”, aduz que
“(...) Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades
quando uma participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da
outra, sem controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há
flagrante equívoco conceitual por parte da Fiscal, eis que não há participação
societária coincidente nas sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo
quando, eventualmente, haja um sócio comum (...)”;
“(...) Não se pode invocar grupo porque não há, no caso em tela, sociedade
controladora ou controlada. Têm vidas autônomas. Muitos dos maiores
acionistas do Banco do Itaú têm número substancial de ações do Bradesco, e
vice-versa. Em razão disso, pode-se dizer que há coligação ou controle? Claro
que não. Ou ainda, muitos bancos partilham o sistema 24 Horas de caixas
automáticos, porque é mais barato do que cada um manter seu sistema, sendo
que os menores têm ao dispor de seus clientes atendimento em qualquer lugar
do Brasil. Apenas por isso têm relação de controle ou de coligação? A resposta é
simples: não. São relações comerciais e só, não se configura grupo econômico
(...)”;
“(...) Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer
a Ilustre representante do Fisco Federal (...)”; e
ix.
“AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS”, aduz que:
“(...) Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção,
só se verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao
contrato social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela,
qualquer das hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
33

gestão, por hipótese, não é fraude; e, Tertio, fraude tem de ser provada e, como
acima estabelecido em capítulo próprio, não houve fraude. Assim, havendo
meramente atos de gerência condizente com o negócio, não se pode trazer à
baila responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no caso vertente, foi
demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por exemplo,
empresa que reputava hígida e competente, mas que lhe causou prejuízos ao
não respeitar o contrato — vide o item sobre a fraude, acima) (...)”;
“(...) Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos
fraudulentos ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de
solidariedade. Logo, não há responsabilidade pessoal do sócio mencionado.
Não há qualquer afronta deliberada à legislação societária ou tributária. E é
esse animus dolendi que é o âmago da possibilidade de declaração de
solidariedade, c'est à dire, a intenção de fraudar, de agir contrariamente à
norma, o que inexistiu no vertente caso. Percebe-se, pois, que a Medida
presente não tem razão de existir. Trata-se, isto sim, de medida sem lastro
legal, e não para querer trazer qualquer solução ou fim à questão das
empresas. Questão, aliás, que não existe. A administração do sempre foi idônea
e há provas documentais fartas disto, juntadas à presente, que não permitem
que de outra maneira se pense. O máximo que se poderia dizer é que não houve
cautela. A lei, porém, não pune a incompetência administrativa, o que se diz
aqui por mera ilustração argumentativa para se ressaltar a ausência total de
dolo (...)”;
“(...) Diante de todo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos
fáticos e legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o
auto em si seja mantido (...)”.
24.
Ao final, requereram “(...) a) reformada a decisão, determinando-se o
cancelamento in totum do Auto de Infração alvejado, determinando-se, por conseguinte, a
extinção e arquivamento do Processo Administrativo respectivo; b) não sendo esse o
entendimento desse Ilmo. Conselho, roga-se pela manifesta boa-fé da Defendente e diante da
inexistência de fraude, que se cancele a multa de 150%; c) cancelada a multa qualificada
inconstitucional de 150%, revendo tal percentual; d) procedida a exclusão de VALFRIDES SILVA
RODRIGUES, CPF 457.662.407-59, pelas razões acima expostas acerca da inexistência de
solidariedade (...)”.
25.
Em 25/10/2021 a contribuinte juntou aos autos a Petição de fls. 1595/1600
asseverando que “(...) no interim entre o protocolo do recurso voluntário, pendente de julgamento,
até a presente data, em consequência da grave crise financeira da qual a Requerente foi
acometida, outra saída não houve, senão o pedido de recuperação judicial procedido pelas
empresas SUPERMERCADO ECONÔMICO DE CABO FRIO LTDA, MAX ONE SUPERMERCADOS LTDA. –
EPP, BIG FILD ALIMENTOS LTDA., LE MARCHE ALIMENTOS LTDA. – EPP, BLACK GOLD ALIMENTOS
LTDA, SAKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SUPERMERCADOS LTDA., TOPÁZIO ALIMENTOS LTDA. –
ME. VENTOS ALÍSIOS AIMENTOS LTDA e NVS ALIMENTOS LTDA, conforme abaixo demonstrado
(...)”.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
34

26.
Acrescentou que “(...) O pedido de recuperação judicial foi proposto em 11 de
setembro de 2018, autuado sob o número 0023834-67.2018.8.19.0011, em trâmite na 3o vara cível
da comarca de Cabo Frio – RJ. Tal pedido se fez de suma importância, propiciando assim a
preservação da função social da empresa e manutenção da atividade empresarial (...)”.
27.
Aduziu ainda que “(...) Após a análise judicial, bem como a constatação de todos os
requisitos necessários ao deferimento do pleito estavam presentes, o juízo da 3o vara cível de Cabo
Frio, deferiu o requerimento de Recuperação judicial nos seguintes termos (...) Neste sentir, tendo
em vista o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, em especial no inciso IV da parte
dispositiva da decisão que determina “A suspensão de todas as ações e execuções contra as
requerentes, na forma do art. 6o da LRF e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3o e 4o da LRF”,
torna-se necessário o cumprimento da citada decisão, devendo, portanto, ser adotada todas as
medidas necessária pelo presente órgão, afim de obstar prosseguimento de qualquer pretensão
que vise satisfazer créditos decorrentes do processo administrativo em epígrafe (...)”.
28.
Por fim, concluiu requerendo “(...) a suspensão da exigibilidade de eventuais
créditos que porventura possam motivar a expedição da competente CDA, levando a execução
fiscal, uma vez que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial em seu artigo
6o, incisos I, II e III, da Lei 11.101/2005, não deixa dúvidas quanto à necessidade da suspensão ora
requerida (...)”.
29.
No dia 04/08/2022 a contribuinte anexou nova Petição de fls. 1603/1604 reiterando
os pedidos da manifestação supramencionada.
30.
Pois bem.
31.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/FOR (DRJ03), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
32.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seus Recursos
Voluntários), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 08-
40.458, 5a TURMA DA DRJ/FOR, sessão de 20 de setembro de 2017, de relatoria do Julgador
Raimundo Parente de Albuquerque Júnior), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas,
nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
35

Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 20232:
[...] OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Feito o levantamento dos depósitos bancários e não tendo o contribuinte comprovado a origem
dos recursos depositados, aplicou-se a presunção de omissão de receita fundada em depósito
bancário de origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a saber:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido
no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específica, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...) (grifo nosso)
Trata-se de presunção legal de omissão de receita, de eficácia relativa, podendo ser afastada por
prova em contrário a cargo do contribuinte. Aplica-se a presunção quando presentes os seguintes
requisitos:
a) existência de depósitos bancários cuja origem a fiscalização, pelo exame das informações
de que disponha, não conseguir identificar (discrepância entre a movimentação financeira e
os valores declarados);
b) intimação regular ao contribuinte para esclarecer as operações que deram causa aos
depósitos; e
c) ausência ou insuficiência de esclarecimento pelo contribuinte.
Reunidos os três requisitos, nasce a presunção de omissão de receita, a qual, sem necessidade de
prova de qualquer outro fato ou circunstância, pode dar ensejo ao lançamento do imposto de
renda e tributos reflexos.
O caso em exame reúne os três requisitos. Existe copiosa movimentação financeira, traduzida por
depósitos bancários que discrepam das receitas declaradas. Através do TIF 4 (fls 747/898), o

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
36

impugnante foi intimado a comprovar as operações que deram origem aos valores depositados,
não o fazendo de forma satisfatória.
No que respeita à caracterização da omissão de receita, o impugnante não aduz fato desconstitutivo
de seus pressupostos legais.
Quanto à incidência do PIS/Pasep e da Cofins, o impugnante cinge-se à afirmação global de que,
“em média, no faturamento anual, há um percentual de 27% de produtos que estão nas categorias
acima elencadas [isenção ou alíquota zero, já que submetida à tributação monofásica], havendo
alguns meses em que o percentual chega a 44% dos produtos comercializados, ou seja, um alto
índice de exclusões ignoradas”.
Pois bem, cumpre assentar que, uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção
legal, resta ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que o valor depositado
não se sujeita à tributação (p.ex., isenta ou alíquota zero) ou não decorreu da sua empresa (p. ex.,
empréstimo); ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação. Na espécie, o
contribuinte deveria ter justificado a origem do depósito de forma individual, correlacionando-o à
operação de aquisição de bens submetidos à tributação concentrada, como determina o §3o do
citado art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma, está correta a formalização da omissão de receita.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRPJ E CSLL.
Os arts. 16, III, e 17, do Decreto no 70.235/1972, com as modificações introduzidas pelas Leis no
8.748, de 1993, e no 9.532, de 1997, que tratam da impugnação da exigência fiscal por parte do
sujeito passivo da obrigação, estabelecem que:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O exame da peça de defesa mostra que não houve impugnação correspondente aos resultados
operacionais não declarados (infração 002), que integram os lançamentos de IRPJ e CSLL. Como se
verá adiante, no que toca a esses lançamentos, a impugnação cinge-se à qualificação da multa.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE. BOA FÉ DA IMPUGNANTE E SEUS ADMINISTRADORES.
O impugnante faz extensa digressão sobre a fraude fiscal, afirmando que podem ter ocorrido erros
administrativos e que, anteriormente ao início da ação fiscal, contratou renomada consultoria
para organizar a gestão da empresa, insistindo que faltam provas da ocorrência de fraude, o que
desnaturaria a imposição de multa de 150%.
Em que pese o alegado, o que a autoridade fiscal apontou foi bem além da ocorrência de erros
administrativos, como se infere do Relatório Fiscal:
A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de tributos,
agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às autoridades
fazendárias, omitindo demonstrativos contábeis, e agindo ostensivamente a fim de retardar
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
37

o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração epigrafado, o
montante de R$ 27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente, através de atuação, direta,
dos seus sócios administradores, obstou o conhecimento pelo fisco das receitas auferidas
mediante a entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) n° 0000075307 e do Demostrativo (SIC) de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) “ZERADOS”.
Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento de uma
obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao proceder desta forma,
restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir tributos, pois, além da falsidade nas
declarações contidas na DIPJ e na DACON, a empresa confessou, mediante às Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários,
sensivelmente, menores que os devidos conforme será demonstrado no presente.
Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e R$ 55.783,26 ,
a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma seria apenas
um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências, todavia afasta-se,
totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter efetuado nenhum
pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em síntese, as omissões constatadas são de tal variedade e magnitude que desautorizam concluir
que se tratou de meros erros, mas de uma ação consciente dirigida para um fim ilícito. Quanto à
contratação de consultoria para saná-los, não apresenta características de um “arrependimento
eficaz”, pois a situação permaneceu a mesma.
Por essas razões, deve ser mantida a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
O impugnante sustenta que a multa instituída pelo art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, é
inconstitucional, por violar o princípio do não confisco. Para tanto, enuncia pronunciamentos
judiciais nesse sentido, na ADI 555-1 e no Ag. no RE 833.106.
Entretanto, a ADI 555-1 examina a questão constitucional tendo por objeto multa moratória (ou
seja, por simples inadimplemento do pagamento de tributo confessado ao Fisco), ao passo que, no
lançamento ora julgado, aplicou-se a multa de ofício qualificada.
Por sua vez, no Ag. no RE 833.106, a Primeira Turma do STF analisou a confiscatoriedade da multa
de ofício simples ou padrão, não da multa qualificada, concluindo que aquela não poderia exceder
o valor do tributo devido, ou seja, não poderia ultrapassar o patamar de 100%.
Em relação à multa de ofício qualificada, objeto da pretensão fiscal, tramita no STF recurso
extraordinário que decidirá sobre a eficácia confiscatória de tal penalidade, sob o rito da repercussão
geral, consoante RE 736.090/RG.
Nesse contexto, a questão constitucional proposta não pode ser examinada e decidida no âmbito do
contencioso administrativo, haja vista a vedação contida no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
introduzido pela Lei no 11.941, de 2009, verbis:
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
38

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (grifo nosso)
Autoriza-se, todavia, o pronunciamento secundário da inconstitucionalidade de dispositivos legais,
nos termos do inc. I do §6o do referido dispositivo, quando a lei já tenha sido declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF, o que não se verifica até então.
Assim, enquanto não houver o julgamento desse tema pela Suprema Corte, descabe ao órgão
administrativo de julgamento a discussão sobre constitucionalidade de lei, que comina multa de
ofício qualificada no percentual ali indicado.
Portanto, mantém-se a multa qualificada.
GRUPO ECONÔMICO.
A autoridade fiscal consignou em seu relatório que:
No curso de outros procedimentos restou comprovada a existência de diversas empresas
pertencentes a membros da mesma família e que operam como se fosse uma única
empresa, isto é, possuem uma administração centralizada, o mesmo supervisor de loja, os
mesmos procedimentos operacionais, mesmos sistemas de controle.
O grupo econômico de que fala a autoridade fiscal seria formado pelas seguintes sociedades:

De outra parte, o impugnante transcreve doutrina para fundamentar que tais sociedades não são
coligadas nem controladas, são empresas distintas, com CNPJs distintos, vida societária distinta e
que comercialmente têm interesses que até podem ser os mesmos.
A despeito dessa constatação, nenhuma consequência houve para os lançamentos efetuados, de
modo que inexiste controvérsia a respeito, não havendo, por fim, necessidade de manifestação.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
39

Com efeito.
A despeito dos vínculos pessoais e societários constatados, as infrações aqui imputadas foram
igualmente identificadas nas demais empresas, de modo que elas foram autuadas em separado
com base na matéria tributável pertinente a cada uma delas. Essas sociedades foram tidas como
pertencentes a um grupo único apenas porque há operações financeiras e de mercado comuns,
como, por exemplo, transações em conjunto e mera aquisição e aproveitamento de espaços.
Sem repercussão para os lançamentos, a constatação feita pela autoridade fiscal não tem relevância
jurídica no presente processo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, PESSOAL E SOLIDÁRIA DE VALFRIDES SILVA RODRIGUES.
A fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o sócio-administrador Sr. Valfrides
Silva Rodrigues, CPF 457.662.407-59, atribuindo-lhe responsabilidade pelos créditos tributários
discutidos no presente processo, com base no art. 124, I e 135, III do CTN, verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (grifo
nosso)
Em sua peça de defesa, assinada por procurador constituído pela sociedade, esta, por sua vez,
representada exatamente pelo imputado solidário, alega-se que a responsabilidade tributária só se
verifica nos casos da lista exaustiva do artigo 135 (infração à lei, ao contrato social ou excesso de
poderes) e que não há, no caso em tela, qualquer das hipóteses enunciadas. Frisa-se que o mero
erro de gestão, por hipótese, não é fraude e, como já anteriormente estabelecido em capítulo
próprio, não houve fraude. Afirma que não há atos fraudulentos ou contrários à norma que
pudessem embasar a declaração de solidariedade e cita doutrina.
Os fatos narrados comprovam que o sócio-administrador Valfrides Silva Rodrigues praticou várias
condutas, em nome da fiscalizada, que se caracterizam como infração de lei, tais como:
apresentação de declarações com informações falsas; sonegação fiscal e não apresentação de
escrituração contábil digital (ECD). Ou seja, a prática de ato com violação de lei restou
caracterizada por sua conduta, que resultou no cometimento, em tese, de crime de sonegação
fiscal, conforme já explicado na apreciação da multa qualificada.
Dessa forma, a responsabilização revela-se procedente já que, de acordo com o art. 135 do CTN, os
dirigentes de pessoa jurídica respondem pelas obrigações tributárias da empresa, caso pratiquem
ato com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
40

Nesse sentido, é farta a jurisprudência do Carf acolhendo a tese de que a ação dolosa visando
suprimir tributos legitima a atribuição de responsabilidade aos dirigentes, como demonstram os
seguintes precedentes:
[...]
Dessa forma, reputa-se correta a atribuição de responsabilidade tributária ao sócio-administrador
Sr. Valfrides Silva Rodrigues, CPF 457.662.407-59.
[...] (grifos nossos)
33.
Acrescento com relação a multa de ofício qualificada, que outra não poderá ser a
conclusão, senão a de que houve dolo na prática das infrações, tendo em vista que mesmo após
diversas intimações a contribuinte deixou de apresentar à Autoridade Fiscal a documentação
comprobatória da origem dos depósitos bancários.
34.
Logo, esta conduta omissiva comprova que os sujeitos passivos agiram de forma
intencional no sentido de se eximirem do pagamento de montante considerável de tributos,
omitindo o auferimento de vultosos recursos obtidos em transações comerciais.
35.
Sendo assim, praticaram atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de
terem a consciência e quererem praticar as condutas de sonegação, fraude e conluio, conforme
descrito nos artigos 71, inciso I, 72 e 73, todos da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, in verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36.
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
37.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
41

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
38.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
39.
De outro lado, quanto à alegação de que a multa de ofício qualificada no patamar
de 150% violou o princípio constitucional do não confisco, o enunciado da Súmula CARF no 2,
também de aplicação obrigatória, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
40.
Por fim, com relação aos pedidos constantes das Petições de fls. 1595/1600 e
1603/1604, no sentido de que “(...) Após a análise judicial, bem como a constatação de todos os
requisitos necessários ao deferimento do pleito estavam presentes, o juízo da 3o vara cível de Cabo
Frio, deferiu o requerimento de Recuperação judicial nos seguintes termos (...) Neste sentir, tendo
em vista o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, em especial no inciso IV da parte
dispositiva da decisão que determina “A suspensão de todas as ações e execuções contra as
requerentes, na forma do art. 6o da LRF e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3o e 4o da LRF”,
torna-se necessário o cumprimento da citada decisão, devendo, portanto, ser adotada todas as
medidas necessária pelo presente órgão, afim de obstar prosseguimento de qualquer pretensão
que vise satisfazer créditos decorrentes do processo administrativo em epígrafe (...)”.
41.
Bem assim, que deveria ser suspensa a “(...) exigibilidade de eventuais créditos que
porventura possam motivar a expedição da competente CDA, levando a execução fiscal, uma vez
que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial em seu artigo 6o, incisos I, II e
III, da Lei 11.101/2005, não deixa dúvidas quanto à necessidade da suspensão ora requerida (...)”,
cabem alguns esclarecimentos.
42.
Ab initio, importante ressaltar que nos termos do disposto no Decreto no
70.235/1972 (PAF), a impugnação e o recurso tempestivamente apresentados contra o Auto De
Infração suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o término do Processo Administrativo
Fiscal. Assim sendo, não é necessário o requerimento de nova suspensão do feito, vez que o
processo já encontra-se suspenso pela interposição tempestiva dos Recursos Voluntários.
43.
Ademais disso, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial e que
deve “(...) ser adotada todas as medidas necessária pelo presente órgão, afim de obstar
prosseguimento de qualquer pretensão que vise satisfazer créditos decorrentes do processo
administrativo em epígrafe (...)”, vez que as suspensões e a proibições de que tratam os incisos I, II
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
42

e III, do caput, do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, somente perdurarão pelo prazo de 180 dias,
podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período, conforme determina o § 4o do mesmo
dispositivo legal, in verbis:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores
particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à
falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e
constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou
extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida.
§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de
créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as
impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada
até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor
determinado em sentença.
§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a
reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez
reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.
§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do
processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter
excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 4o-A. O decurso do prazo previsto no § 4o deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de
recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo,
na forma dos §§ 4o, 5o, 6o e 7o do art. 56 desta Lei, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no
14.112, de 2020) (Vigência)
I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão
aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado
do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei; (Incluído pela Lei no
14.112, de 2020) (Vigência)
II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão
por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da
realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores
apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no §
4o do art. 56 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
43

§ 5o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão
de que trata o § 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que
venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da
recuperação judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;
II – pelo devedor, imediatamente após a citação.
§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos
§§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial
para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste
artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do
referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição
dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a
cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de
2020) (Vigência)
[...]
44.
Com efeito, mencionado prazo já se esgotou a muito tempo, tendo em vista que a
ação judicial foi proposta em 11/09/2018 – v. cf. fl. 1596.
45.
Se não bastasse, o § 7o-B da norma legal estabelece que o disposto nos incisos I, II e
III, do caput, do artigo 6o, não se aplica às execuções fiscais.
46.
Portanto, nego provimento aos Recursos Voluntários.
Dispositivo
47.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço dos
Recursos Voluntários e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) manter integralmente os
lançamentos; (ii) manter a atribuição da sujeição passiva solidária ao senhor VALFRIDES SILVA
RODRIGUES (sócio administrador), nos termos dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do
CTN; (iii) manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem
por cento), em virtude da atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o,
da Lei no 14.689/2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN.
48.
NÃO CONHEÇO da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa, conforme
inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.611 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720020/2017-17
44

Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1648
DF CARF MF
Original